Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-24.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-24.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DA CRUZ JORGE FILHO - CPF: 071.058.938-77 (EMBARGANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que
a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim,
a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1005111-24.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RONALDO DA CRUZ JORGE FILHO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 151867686) que negou provimento ao Apelo.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre o
pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrado em razão da sua prescrição.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da
3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor de
MIDWAY S.A., CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante,
alegou que a demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.

Asseverou que é incontroversa a incidência da prescrição quinquenal determinada no art. 206, § 5.º, do CC.

Defendeu que “
uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos”
.

Informou que o Julgador singular deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sitio da “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita argumentando e, ainda, que
“(i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor
”.

Aduziu, ainda, que, nos termos do art. 206 do CC, a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial e, sendo assim, passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, a Apelada somente receberá o que for devido se a parte Apelante o fizer voluntariamente, sem qualquer cobrança por parte do credor.

Sustentou que a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; que, no próprio Instagram da Serasa há inúmeros
posts
afirmando que o pagamento de dívidas atrasadas faz com que o seu nome seja limpo, bem como seu Score aumente instantaneamente; que o próprio logotipo do serviço oferecido contido na plataforma digital do Serasa, onde a dívida está sendo cobrada, induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo.

Ressaltou que o sítio eletrônico da Serasa Limpa Nome funciona como uma grande agência de cobrança uma vez que os débitos cobrados são inexigíveis e não poderia induzir e coagir a parte apelante a quitá-los, ficando demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela parte apelada bem como a influência negativa que causa ao consumidor.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de que fossem os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, fosse determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma da

Serasa Limpa Nome.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Apelação foi desprovido.

Inconformado, o Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que não se pronunciou sobre o pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrado em razão da sua prescrição.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei que
a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Assim, ainda que operada a prescrição,
ao credor é lícito promover a cobrança extrajudicial
, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação do Apelante/Embargante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto à SERASA é ilícita e causa dano moral indenizável.

Com efeito, não há restrição dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pela Serasa denominada “Serasa limpa nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

É importante ressaltar que, tratando-se de informação da Serasa Limpa Nome, não há equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter o acórdão que manteve a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023